Tribunal: STF
Processo: HC 96554
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 


1. A análise das alegações de eventual incidência do princípio da confiança e de ofensa ao princípio da correlação impõe, na espécie vertente, revolvimento de fatos e provas, o que ultrapassa os limites do procedimento sumário e documental do habeas corpus. 




2. Ordem denegada.